Tribunal: STF
Processo: HC 204497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Victor Augusto Ramos, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 664.189/MG.
    Depreende-se dos autos que o paciente, em execução definitiva de pena, foi condenado pelo cometimento de falta grave, sendo-lhe imposta a perda de parte dos dias remidos e a definição de novo marco para benefícios futuros. 
    Sustenta o impetrante, em suma, excesso de execução, pois indevida a condenação pelo cometimento de falta grave, ante a insuficiência probatória e a deficiência da defesa técnica no incidente de falta disciplinar.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Como visto, a impetração se volta contra decisão singular. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, não vislumbro constrangimento ilegal flagrante.
    Com efeito, conforme destacou o Ministro Félix Fischer em sua decisão,
    “após regular processo administrativo disciplinar (PAD), o paciente foi declarado incurso em infração disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei nº 7.210/84), tendo em vista que o paciente desrespeitou e não cumpriu a ordem recebida dos agentes penitenciários, para sujeitar-se a revista após visita social e, ainda, incitou os demais apenados a baterem nas portas, bem como os desacatou com diversos palavrões e xingamentos. 
    Ora, tem-se, então, que a materialidade dos fatos narrados restou devidamente narrada e individualizada, assim como debatida e comprovada, dentre outras provas, pelos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que realizaram o flagrante.
    (…)
    Verifica-se, pois, que o eg. Tribunal, com base em provas concretas e de forma devidamente embasada, decidiu que o paciente agiu em típica falta grave. 
    Nesse cenário, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.” (grifos no original)
    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” ( HC nº 177.689-ED-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/7/20).
    Perfilham esse raciocínio:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente